Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-62.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001024-62.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NELIR RENOSTRO HEINEN - CPF: 563.253.129-53 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL N. 024/1997. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PRETENSÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema
nº
1 (
IRDR
n.
85560
/
2016
), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n. 024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso inominado interposto por
NELIR RENOSTRO HEINEN
contra sentença de improcedência.

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial a fim de condenar o município réu
ao “pagamento de gratificação de cursos, com a respectiva majoração salarial da autora no patamar de 58,60%, (cinquenta e oito inteiros e sessenta milésimos por cento) sobre o seu salário base atrelado a função de Matrícula 113, contados mês a mês, desde a admissão da autora (02/03/1998) até a implementação definitiva deste adicional em sua folha de pagamentos, respeitada a prescrição quinquenal, tudo nos termos artigo 193, alínea “d”, da Lei Municipal 024/97; pagamento de todas as verbas vincendas que ocorrerem no curso deste processo, contadas mês a mês, da data do ajuizamento da presente ação até a implantação definitiva do adicional de 58,60%, (cinquenta e oito inteiros e sessenta milésimos por cento) na folha de pagamentos da autora, tudo nos termos da Lei Federal 11.738/2008”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 173682152).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001024-62.2022.8.11.0044

Polo Ativo

NELIR RENOSTRO HEINEN

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por NELIR RENOSTRO HEINEN em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a requerente, em síntese, que é servidora pública municipal e exerce a função de professora desde 02/03/1998, estando amparada pela Lei Municipal nº 24/1997 que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT.

Relata que, com intuito de incentivar os servidores a se profissionalizarem, para tornar a administração pública eficiente, foi estabelecido através da Lei Ordinária 24/1997 um reajuste na forma de incentivo financeiro para todo o servidor que concluir realizar cursos a partir da publicação da Lei, em percentuais de acordo com cada curso ligado ao cargo do servidor.

Informa que totalizou 1.172 (um mil cento e setenta e duas) horas de cursos, bem como tem direito a um aumento salarial de 58,60%, contados desde a sua admissão até a implementação definitiva deste adicional em sua folha de pagamento, tudo conforme dispõe o art. 193, alínea “d”, da Lei Municipal 24/1997.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que o autor possui cargo público da educação, regido por lei própria (Lei 533/2008), a qual tem por finalidade organizar e reestruturar o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos cargos da Secretaria Municipal de Educação.

A parte autora fundamenta seu direito com base na Lei Municipal nº 24/1997, sendo que referida Lei regula cargos e salários dos demais servidores do Município, tendo a educação pública municipal lei exclusiva nº 533/2008 para requerer gratificação dos cursos realizados.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Pois bem.

Em suma, a parte autora, ora recorrente, é servidora pública efetiva do município de Paranatinga, cargo de professor, com ingresso em março de 1998, e pretende o recebimento do adicional de gratificação por curso.

O direito controvertido está calcado pela Lei Municipal nº. 024/1997, em seus arts. 184 e 193, os quais estabelecem as condições e percentuais para cada curso e sua relação com a função do servidor:

Art. 193.
Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I -
cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II -
cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1º
A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º
As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

As disposições não contrariam a Lei Municipal n. 533/2008, que trata da carreira dos profissionais da educação básica:

“Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).”

A respeito da conclusão dada na origem, no sentido de que na lei da carreira inexiste previsão do direito da gratificação, esta Turma Recursal, em suas três composições, vem reconhecendo que o fato de integrar carreira específica não afasta o direito previsto ao regime geral dos servidores, desde que compatíveis, ante a aplicação subsidiária.

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.º 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranatinga e que ante à conclusão de curso universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso no percentual de 20,00% (vinte por cento) sobre seu vencimento, conforme prevê a Lei Municipal. 2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município a pagar à parte Autora a Gratificação de Cursos de 20% (vinte por cento) devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.3. Analisando os autos, verifico que o direito pleiteado está amparado na Lei Municipal nº 024/1997, artigos 184 e 193, os quais estabelecem as condições e porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor. 4. A mencionada Lei nº 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos: “Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;(...)”5. A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca que a parte Autora faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 20% (vinte por cento), pois resta evidente a conclusão de curso universitário pela Recorrida.6. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – REALIZAÇÃO DE CURSOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR – RATIFICAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Comprovado o direito invocado pelo autor, a reforma da sentença é medida se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.º 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual o promovente pleiteia a verba municipal denominada de “gratificação de curso”, tendo a sentença julgado procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município ao pagamento de 30,75% referente a tal gratificação.

Nos termos do artigo 193, inciso I “b” o funcionário público municipal efetivo possui direito a gratificação de cursos no patamar de 1% a cada 20 horas-aula, relativo a cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário.

Restando comprovada a realização de 615 horas de cursos, as quais divididas por 20 horas perfazem o percentual de 30,75%, percentual esse que é devido ao servidor público.

Quanto aos juros e correção, com o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, tendo em vista que o presente julgamento está sendo realizado após o advento da referida emenda.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto AOS ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Ainda no mesmo sentido:
N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023; N.U 1000994-27.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023;

N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023; N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024.

De forma semelhante, julgado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: N.U 1001126-84.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024.

Portanto, considerando a previsão na legislação municipal e o implemento das condições nela previstas, deve ser reformada a sentença para reconhecer o direito, referente ao inciso I, alínea “d”, art. 193, Lei Municipal nº. 024/1997, observado o prazo prescricional quinquenal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos da petição inicial a fim de:
(i)
reconhecer o direito da parte autora/recorrente à gratificação de cursos com a respectiva majoração salarial equivalente a somatória das horas referentes aos cursos colacionados com a inicial
sobre o seu salário-base;
(ii)
condenar o município ao pagamento das verbas vincendas até a implantação definitiva do adicional na folha de pagamentos da autora
, devendo incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, observada a prescrição quinquenal.

Diante do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024